Tribunal: TJDFT
Processo: 0743968-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743968-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MARQUES DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: IODALIA FRANCISCA DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: KENNYO RODRIGO DE MELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MARQUES DE SOUZA JUNIOR contra decisão proferido Juízo da Cível de Planaltina-DF, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento no 0717091-75.2023.8.07.0005, ajuizada por IODALIA FRANCISCA DE MELO, que indeferiu vários pedidos do requerido em audiência, expedição de ofícios, e acesso das gravações integrais da audiência de instrução e julgamento Inicialmente, o agravante sustenta que a audiência de instrução e julgamento foi realizada de forma irregular, com cerceamento de defesa, uma vez que as gravações e a ata do referido ato processual foram disponibilizadas de forma parcial, excluindo trechos relevantes. Alega que, embora seja advogado regularmente inscrito e atuante na lide, teve seu direito de manifestação cerceado, sendo inicialmente impedido de falar em audiência, tendo sua participação sido autorizada apenas após intervenção de seu patrono, com restrições às perguntas formuladas por este, que acompanhava a sessão por videoconferência. Argumenta que diversos requerimentos voltados à produção de provas, como expedição de ofícios a órgãos públicos, foram indeferidos pela magistrada, sem constar na ata ou nas gravações. Defende que a ausência de registro integral compromete o contraditório, a ampla defesa e a fidelidade dos atos processuais, requerendo a realização de nova audiência com gravação completa e disponibilização às partes. O agravante invoca o art. 367 do CPC, que autoriza a gravação integral das audiências, e a Resolução no 645/2025 do CNJ, a qual determina que as gravações devem corresponder à integralidade do ato e ser prontamente disponibilizadas às partes. Sustenta que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de acesso à gravação integral, viola tais dispositivos legais e gera prejuízo processual irreparável. Invoca ainda o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.704.520-MT (Tema 988), que reconhece a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, permitindo a interposição de agravo de instrumento em hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para realização de nova audiência de instrução e julgamento (ID 233276994), com gravação integral da audiência e manutenção dos ofícios já expedidos, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e celeridade processual. É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. E compete ao relator “verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício” (in Código de Processo Civil Comentado, Nery Jr., Nelson e Rosa Maria de Andrade Nery, 6a Ed. e-book, Ed. Thompson Reuters Brasil, São Paulo, 2022, ISBN 978-65-5591-525-5, p.1.183). No caso, o recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Isso porque a decisão que indefere a produção de prova, não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, tampouco comporta a aplicação da mitigação autorizada pelo col. STJ no julgamento do Tema 988. De igual sorte, as decisões proferidas em audiência, relativas às provas, ou a ausência de juntada do inteiro teor da audiência não são passíveis de agravo de instrumento. No caso concreto, não se verifica situação de urgência apta a justificar a utilização imediata da via recursal, uma vez que a matéria poderá ser oportunamente suscitada em sede de apelação, seja como preliminar, seja em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. Ademais, somente após a prolação da sentença é que se poderá aferir, com precisão, a real necessidade da produção da prova indeferida, sendo possível ao agravante, em caso de êxito, até mesmo considerá-la prescindível. Em sentido semelhante, confira-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, abaixo transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MULTA. ART. 1.021, §4o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC, haja vista o recurso versar sobre matéria que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que indefere a produção de prova pericial não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1619020, 07170904220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso). Ante o exposto, considerando tratar-se de vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017, § 3o, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do referido diploma legal. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator